Tribunal: TJPA
Processo: 0806336-49.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806336-49.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0806336-49.2025.814.0000

RECORRENTE: ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, representado por sua inventariante ANA ELIZABETH BATISTA MACHADO

ADVOGADAS: JANNE ROBERTA BARROSO MAIA OAB/PA 20.822 e SORAIA PRISCILA PLACHI OAB/PA 28.029-A

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: MARCO AMARAL MENDONÇA, Titular do Cartório do Registro de Notas do 4º Ofício de Santarém-Pa – Cartório da Prainha.

ADVOGADO : DIXMER VALLINI NETTO OAB-DF 17845

RELATOR: Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa

Direito Administrativo. Recurso administrativo. Pedido de providências. Suposta cobrança indevida de emolumentos. Matéria judicializada. Impossibilidade de apuração disciplinar paralela. Inexistência de infração administrativa. Arquivamento mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra titular de serventia extrajudicial, diante da judicialização da controvérsia relativa à suposta cobrança indevida de emolumentos;

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de apuração administrativa de conduta atribuída a registrador extrajudicial quando o mesmo fato já é objeto de ação judicial em curso; e (ii) a existência de indícios suficientes para instauração de processo administrativo disciplinar;

III. Razões de decidir

3. O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, judicializada a matéria, é vedada a apuração administrativa do mesmo fato, para resguardar a segurança jurídica e a independência funcional do Poder Judiciário.

4. A controvérsia refere-se à interpretação da norma quanto à cobrança de emolumentos em ato notarial de usucapião, matéria que comporta interpretação técnica e foi submetida à jurisdição contenciosa;

5. Não configurada conduta dolosa ou má-fé do oficial, tampouco identificada infração disciplinar passível de censura administrativa, sendo descabida a instauração de procedimento disciplinar;

6. A existência de via própria para resolução de divergência quanto à cobrança de emolumentos – como a suscitação de dúvida – reforça a inadequação da via correcional neste caso;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instauração de procedimento administrativo disciplinar é inviável quando os mesmos fatos são objeto de ação judicial em curso, salvo prova de má-fé ou violação evidente aos deveres funcionais. 2. Divergência de interpretação técnica sobre normas que regem a cobrança de emolumentos não caracteriza, por si só, infração administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.935/94, art. 30, XI; Lei nº 6.015/73, arts. 198 e 296; Código de Normas do Estado do Pará, art. 224.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, RA no PP 0006975-14.2013.2.00.0000; TJPA, Recurso Administrativo nº 0012015-44.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Administrativo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, representado por sua inventariante ANA ELIZABETH BATISTA MACHADO, contra decisão da Exma. Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências formulado pela ora recorrente contra o Titular do Cartório do Registro de Notas do 4º Ofício de Santarém-Pa – Cartório da Prainha.

No Pedido de Providências que deu origem aos autos, a recorrente alega cobrança indevida de emolumentos pelo Cartório do Bairro da Prainha, na lavratura de Ata Notarial de Posse para Comprovação de Usucapião Extrajudicial, razão pela qual pleiteou a apuração da conduta do tabelião e a adoção de medidas disciplinares cabíveis (ID 25908178, pag. 04 a 09).

Após regular tramitação, a Corregedora Geral de Justiça decidiu pelo arquivamento do procedimento. Nas razões de decidir destacou que a questão trazida no Pedido de Providências já havia sido judicializada, através da Ação de Cobrança nº 0803969-30.2024.814.0051 e que, seguindo entendimento consolidado no Conselho Nacional de Justiça, quando a mesma matéria já está em análise no âmbito jurisdicional do Poder Judiciário, não cabe à esfera administrativa deliberar sobre o tema; também fez constar em sua decisão que a divergência de entendimento acerca de valores cobrados a título de emolumentos, não caracteriza, por si só, o dolo típico de infração disciplinar, passível de apuração e reprimenda por parte desse Órgão Censor, podendo ser questionado através de procedimento de suscitação de dúvida, conforme previsão da Lei de Registros Públicos - LRP e no Código de Normas do Pará - CN/PA (ID 25908178, pag. 124 a 128).

Irresignada, a peticionante interpôs o presente Recurso Administrativo arguindo, basicamente, que a independência entre as esferas administrativa e judicial, não pode ser razão para a Corregedoria Geral de Justiça se eximir de apurar eventual desvio de conduta funcional de cartorário, pois a judicialização da matéria não obsta a apuração da responsabilidade administrativa, uma vez que as esferas possuem naturezas e consequências distintas, especialmente quando a infração disciplinar, que entende ter cometido o titular da serventia, está expressamente prevista no art. 31, III da Lei nº 8.935/94. Pediu, ao final, o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão que determinou o arquivamento do Pedido de Providências, e assim dada continuidade à apuração da conduta do tabelião, com a adoção das medidas disciplinares cabíveis, caso constatadas infrações administrativas (ID 25908178, pag. 131 a 134).

O juízo de retratação não foi exercido pela Corregedora Geral de Justiça, que encaminhou o caso ao Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, órgão no qual, mediante regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Após o recebimento no recurso e regular distribuição no Conselho da Magistratura à minha relatoria, peticionou nos autos, através de seu advogado, o Sr. Marco Amaral Mendonça, Titular do Cartório do Registro de Notas do 4º Ofício de Santarém-Pa – Cartório da Prainha, oferecendo espontaneamente contrarrazões à insurgência e pedindo sua habilitação nos autos, como terceiro interessado.

Deferi o pedido e determinei a inclusão do

Sr. Marco Amaral Mendonça, como terceiro interessado.

Estando pronto para julgamento o feito, determinei sua inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Pretende à recorrente a instauração de procedimento para apurar infração disciplinar que alega praticada pelo Titular do Cartório do Registro de Notas do 4º Ofício de Santarém-Pa – Cartório da Prainha.

Durante a tramitação do Pedido de Providências, quando manifestou-se o Titular do Cartório, foi informado sobre a existência da Ação de Cobrança nº 0803969-30.2024.814.0051, na qual se discute a mesma situação denunciada nesse procedimento administrativo, qual seja, a cobrança indevida de valores feita pelo cartorário à recorrente.

Tal circunstância evidencia o acerto da decisão recorrida.

Existem pelo menos 2 motivos que obstam o prosseguimento do Pedido de Providências, com a consequente instauração de procedimento disciplinar contra o cartorário.

A primeira razão diz respeito ao entendimento consolidado no Conselho Nacional de Justiça de que quando há a submissão à jurisdição do Poder Judiciário, não cabe à via administrativa interferir na demanda, sob pena de comprometer os princípios da segurança jurídica e da independência funcional do Judiciário.

Neste sentido, destaco julgado no âmbito daquela Corte Administrativa.

"
R
ECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIALIZADA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1.
O Conselho Nacional de Justiça possui entendimento solidificado no sentido da impossibilidade de conhecer de matérias que tenham sido previamente submetidas ao Poder Judiciário,

havendo a chamada “prévia judicialização da matéria” nos casos em que se verifica identidade de causa de pedir e resultado prático tencionado pelo requerente nas vias judicial e administrativa.."

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências Conselheiro - 0006975-14.2013.2.00.0000 - Rel. GISELA GONDIN RAMOS - 186ª Sessão - j. 08/04/2014)

Pelo que consta dos autos, constata-se, seja através das manifestações das partes, dos documentos juntados aos autos e até da decisão do Juiz de 1º grau na Ação de Cobrança, que o ponto nevrálgico da controvérsia reside na divergência de interpretação das normas quanto à cobrança de emolumentos pelo cartorário à usuária dos serviços que pediu providências junto à Corregedoria.

O Juiz, ao sentenciar a Ação de Cobrança, manifestou entendimento de que houve interpretação da regra administrativa em desacordo com o princípio da legalidade tributária e, por isso, determinou a devolução do valor que julgou ter sido cobrado indevidamente; todavia, não reconheceu o pedido de devolução em dobro dos valores pagos, por considerar não ter havido má-fé na conduta do cartorário (ID 25908178, pag. 115 a 118).

O titular da serventia extrajudicial justificou a cobrança procedida pelo Cartório, entendendo que ela está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente à época, destacando o art. 26, I do Provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta o enquadramento da ata notarial de usucapião como ato de conteúdo econômico.

Como bem destacado na decisão recorrida
“a divergência de entendimento acerca de valores cobrados a título de emolumentos, não caracteriza, por si só, o dolo típico de infração disciplinar, passível de apuração e reprimenda por parte do Órgão Censor”.

Há, inclusive, procedimento administrativo próprio para resolver eventuais discordâncias quanto às exigências feitas pelos cartorários, nelas incluídas cobranças de qualquer espécie, que é a Suscitação de Dúvida, prevista no art. 198 c/c com o art. 296, da Lei de Registros Públicos, e no art. 224, do Código de Normas do Estado do Pará
[1]
[1].

Esse é o segundo motivo que contraindica a instauração de procedimento administrativo contra o cartorário.

Em casos que guardam similitude com o atual, a jurisprudência deste Conselho da Magistratura tem decidido pela manutenção da decisão que arquivara o Pedido de Providências apresentado.

RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DO MAGISTRADO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME 1. A Reclamação Administrativa não é meio cabível a impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional. 2. A decisão desfavorável à recorrente em ação judicial, por si só, não implica responsabilidade disciplinar da MMª. Juíza da causa, mormente quando desafia recurso próprio. 3. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus fundamentos.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0012015-44.2017.8.14.0000, Relatora: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/04/2018, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Portanto, não se vislumbrando cometimento de infração administrativa pelo cartorário no caso em comento e tendo a questão sido levada à esfera judicial para apreciação e julgamento, correta a decisão recorrida, que se encontra fundamentada na jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça e nos normativos pertinentes à matéria, devendo ser mantida, sem emendas, em todos os seus termos.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso Administrativo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

[1]
[1]
LEI 6.015/1973

Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

(...)

VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.

Art. 296. Aplicam-se aos registros referidos no art. 1°, § 1º, incisos I, II e III, desta Lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis.

CÓDIGO DE NORMAS

Art. 224. Não se conformando o interessado com a exigência ou não podendo satisfazê-la, será o título ou documento, a seu requerimento e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte (...)

Belém, 11/09/2025